Tribunal: TCU
Processo: 014.153/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 173/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 2469/2022-TCU-Plenário , proferido na Sessão de 1/11/2022, para correção de erro material, conforme pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público/TCU, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê : "9.3. julgar regulares as contas de Décio Paulo Bonilha Munhoz, Eduardo Florentino Ribeiro, Maria Jane Dantas de Sousa Silva, Maria Joselita Cruz e José Cláudio de Castro Lima;" Leia-se : "9.3. julgar regulares as contas de Décio Paulo Bonilha Munhoz, Eduardo Florentino Ribeiro, Maria Jane Dantas de Sousa Silva, Maria Joselita Cruz e José Cláudio de Castro Lima, dando-lhes quitação plena, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992;" e Onde se lê : "9.4. julgar irregulares as contas de Humberto Júnior Moreira de Vasconcelos e da Construtora Panamá Ltda. e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas importâncias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, na forma prevista na legislação em vigor:" Leia-se : "9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, irregulares as contas de Humberto Júnior Moreira de Vasconcelos e da Construtora Panamá Ltda. e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas desde as datas indicadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas importâncias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), abatendo-se na oportunidade as quantias eventualmente ressarcidas, na forma prevista na legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 014.153/2014-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Marcos Felix da Silva (XXX.468.863-XX); Construtora Criativa Ltda - Me (07.663.109/0001-58); Construtora Panama Ltda - Me (04.128.259/0001-73); César Rogério Lima Cavalcante (XXX.955.643-XX); Decio Paulo Bonilha Munhoz (XXX.971.540-XX); Eduardo Florentino Ribeiro (XXX.414.983-XX); Francisca Silva Rodrigues (XXX.359.703-XX); Humberto Júnior Moreira de Vasconcelos (XXX.190.613-XX); José Cláudio de Castro Lima (XXX.594.803-XX); Julia Maria Martins Boto (XXX.399.843-XX); Maria Jane Dantas de Sousa Silva (XXX.997.393-XX); Maria Joselita Cruz (XXX.381.703-XX); Maria de Fátima Lima Nobre (XXX.713.563-XX); Willami de Sousa Paiva (XXX.945.853-XX). 1.2. Recorrentes: Maria Joselita Cruz (XXX.381.703-XX); Decio Paulo Bonilha Munhoz (XXX.971.540-XX); Construtora Panama Ltda - Me (04.128.259/0001-73); Humberto Júnior Moreira de Vasconcelos (XXX.190.613-XX); Eduardo Florentino Ribeiro (XXX.414.983-XX); Maria Jane Dantas de Sousa Silva (XXX.997.393-XX); José Cláudio de Castro Lima (XXX.594.803-XX); Francisca Silva Rodrigues (XXX.359.703-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cascavel - CE. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: José Vanderlei Marques Veras (22.795/OAB-CE), representando Maria Jane Dantas de Sousa Silva; Francisco Artur de Souza Munhoz (18458/OAB-CE), Alanna Castelo Branco Alencar (6854/OAB-CE) e outros, representando Decio Paulo Bonilha Munhoz; José Vanderlei Marques Veras (22.795/OAB-CE), representando Eduardo Florentino Ribeiro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.